Tribunal: TJMT
Processo: 1025819-04.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025819-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VIVIANE DA SILVA ALVES - CPF: 407.756.638-08 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1025819-04.2021.811.0001

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Energisa S.A

Parte Recorrida:
Viviane da Silva Alves

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/06/2022

Ordem na pauta: 03

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUSA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA UC EM NOME DA PARTE AUTORA COM DÉBITOS PENDENTES – REGULARIDADE DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – UC EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – OBRIGAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença proferida em ação reclamatória, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida para que a ré procedesse à transferência definitiva de titularidade da UC de n. 3329518 , para o endereço do bairro Jardim Renascer, bem como condenou a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A empresa recorrente defende, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, e, no mérito, a reforma do julgado, a fim de seja reconhecida a legitimidade da cobrança da dívida, bem como seja afastada a condenação por danos extrapatrimoniais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Dos autos se vê que a concessionária de energia recorrente se recusou a transferência de titularidade da unidade consumidora localizada no endereço Rua Alto Paraguai, n. 126, Jardim Renascer, nesta Capital, para o nome da recorrida, ao argumento de que a requerente possui outra UC ativa em seu nome, registrada sob o n. 3329518, situada no bairro Parque Cuiabá, com débitos em aberto, da qual a autora nega a contratação.

4.

Contudo, malgrado as alegações da recorrente, entendo que a sentença não comporta reforma. Primeiro porque, apesar de requerer eventual reconhecimento de prescrição da pretensão em seus pedidos, nada discorre sobre o tema na peça recursal, de modo que tal prejudicial resta superada. Segundo porque nada traz aos autos sobre a suposta UC de n. 3329518, visto que os documentos apresentados se referem à UC n. 3153700-4, de titularidade de terceira pessoa de nome de Matheus Alves, atinente ao mesmo endereço para o qual a autora solicitou a transferência.

5.

Assim, a conclusão a que se chega é a requerida se recusou a efetuar a transferência da unidade consumidora por existir débito pretérito em nome de terceiro, o que não é permitido, já que a obrigação de pagar débito de serviço de água ou energia é de natureza pessoal, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ.

6.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da concessionária ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido
.

9.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais),
visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022